Tribunal: TCU
Processo: 033.334/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame, em processo de Pensão Civil, interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 13.959/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 13959/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 13959/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.